Tribunal: TJMT
Processo: 1016008-46.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016008-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TARCILA IRANAYARA YEHMEN TUNG POMPILIO - CPF: 335.149.528-50 (RECORRENTE), ROBSON PEREIRA RAMOS - CPF: 513.257.721-00 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (RECORRIDO), SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. - CNPJ: 52.556.412/0001-06 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016008-46.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tarcila Iranayara Yehmen Tung Pompilio

Recorrida(s):

Cruzeiro do Sul Educacional S.A., Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
REJEITADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA
. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante
do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura
cerceamento
de defesa.
2.Ademais, a alegação genérica em impugnação de arrolamento futuro, não especifica quais provas a colheita de depoimento e testemunhas visa comprovar. O que foi claramente consignado em audiência de conciliação sob pena de não acolhimento do pedido de audiência de instrução como o caso em comento.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. No presente caso, em que pese à reclamante alegar que a instituição de ensino não atendia a reclamante, e causou-lhe prejuízos, não restou comprovada tal afirmação, tendo em vista que a reclamada junta históricos de atendimento à aluna em datas diversas, tendo bloqueado o acesso apenas após o alegado lapso temporal já decidido em primeiro grau, aliado ao fato de que não foi especificamente impugnado tais atendimentos.

5. Somado a tais fatos,

utilizo como fundamento o excerto da sentença “
Para mais, o manual do aluno não alerta que em eventual perda do prazo de trinta dias para fazer a avaliação regular a aluna perderia o direito a realizar o acesso à avaliação de dependência (DP). Dessa maneira, por não existir uma informação acerca das consequências, arguir a justificativa do prazo de trinta dias ofendeu um dos preceitos básicos do direito do consumidor, qual seja o direito de receber uma informação adequada e clara.

Por essas razões, concluo que a consumidora faz jus ao direito de refazer a avaliação de dependência, conforme pleiteado. No entanto, incabível o deferimento do pedido de expedição do diploma, em razão da pendência existente, devendo a consumidora concluir a avaliação a fim de fazer jus ao certificado de conclusão de curso.

Em continuação a análise, a reclamante pontuo que teve dificuldades em contactar a instituição de ensino após a incorporação pela primeira requerida, contudo, há nos autos provas que atestam que as solicitações da consumidora eram respondidas conforme os documentos atrelados ao Id. Num. 120286768 - Pág. 2.

Logo, a alegação apontada não subsiste diante do conjunto probatório. Referente a dificuldade no acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, comprovou-se que a autora possuía pleno acesso à plataforma, há registros de utilização em 17/10/2020, 05/03/2021, 10/05/2021, 08/07/2021, 10/09/2021, 22/07/2022 entre outros. Id. Num. 120286762 - Pág. 15. Contudo, somente após a negativa de nova avaliação o acesso foi bloqueado, assim deve requerida promover a liberação para a requerente poder concluir o MBA. No concernente ao pedido de dano moral, diante das divergências existentes, concluo que a reparação em dano moral não merece guarida, até porque não está evidenciada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, o fato não configurou efetiva lesão à saúde psíquica ou física da parte autora
.”

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Condenar as requeridas, de forma solidária, na obrigação de fazer, devendo conceder a consumidora o direito de realizar a Avaliação de Dependência, a fim de alcançar a conclusão do curso de MBA Executivo em Gerenciamento Estratégico, devendo ainda promover o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA;

2. Indeferir o pedido de expedição de diploma;

3. Indeferir o pedido de reparação por danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023